Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embriaguez ao volante. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Substituição da pena. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo.
1 – No crime de embriaguez ao volante, justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se no veículo havia crianças de tenra idade (filhos), o que leva a maior irresponsabilidade e potencialidade lesiva da conduta.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional e não fundamentada a fração adotada, é caso de se reduzir a pena-base.
3 – Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o réu é reincidente e tem circunstância judicial desfavorável.
4 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5 – Apelação provida em parte.